Tribunal: TJBA
Processo: 8043434-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043434-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA LAGO SAPALACIO, MARCELO BRAGA DE ANDRADE

AGRAVADO: ZENAIDE DE SOUSA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
MARIA LUISA PINHO MEDAUAR, JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL – BASES. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. BANCO BRADESCO S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA EM DEMANDA ENVOLVENDO REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUTONOMIA JURÍDICA. TEMA 936 DO STJ. PRECEDENTES. DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8043434-48.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL - BASES
e como agravados
ZENAIDE DE SOUSA ROCHA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator